Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-10.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMOBILIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATRASO NO INÍCIO DAS OBRAS. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme Súmula 602 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações contratuais havidas em decorrência de empreendimentos habitacionais promovidos por sociedade cooperativa.
2. É direito básico do consumidor a “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III, do CDC).
3. Não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
3.1. In casu, o contrato viola o direito de informação, pois não prevê a data da entrega do imóvel. Considerando que até o momento da propositura da ação a obra sequer havia iniciado, há que ser reconhecida a culpa exclusiva da ré, sendo devida a restituição de todos os valores pagos.
4. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, não há que se falar em retenção de valores.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.